Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 621 DO CPP. PRÁTICA SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA EM SENTIDO AMPLO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A CAUSA DE AUMENTO. RE 1297884 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1120). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PELA CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. NECESSIDADE. REALOCAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1297884, em repercussão geral (Tema 1120), entendeu pela constitucionalidade da Lei no 13.654/2018, na parte que revogou o inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, que considerava o emprego de arma, em sentido amplo, como causa de aumento do crime de roubo. 2.1. Em obediência às diretrizes lançadas pela Corte Suprema, destarte, verifica-se indevido o entendimento do julgado impugnado que exasperou a pena, na terceira fase, ao argumento de inconstitucionalidade do artigo 4o da mencionada norma, razão pela qual necessária sua desconstituição.
3. Inobstante o emprego de arma branca (faca) não possa ser ponderado, para os crimes cometidos sob a vigência da Lei no 13.654/2018, como causa de aumento de pena, este egrégio Tribunal de Justiça vem salientando a possibilidade de ser valorado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias do crime).
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.